Tribunal: TCU
Processo: 000.083/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3049/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 036.412/2019-8

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 458/2023-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 15/3/2023, Ata 10/2023, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, individualmente, aos Srs. Johnni Hunter Nogueira e Fiorentino Perugino Neto, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes" (...) ", leia-se: "aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, individualmente, aos Srs. Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX) e Fiorentino Perugino Neto ( XXX.764.728-XX) , no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.083/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsáveis: Fiorentino Perugino Neto (XXX.764.728-XX); Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX); Pedro Jose Vilar Godoy Horta (XXX.390.188-XX). 1.3. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Christopher Rezende Guerra Aguiar (203.028/OAB-SP), representando Johnni Hunter Nogueira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.